Tribunal: TJSP
Processo: 1011428-85.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário. Sentença de parcial procedência. Decisão mantida. Seguro de proteção financeira. Inadmissibilidade, pois a cobrança está em desconformidade com o ordenamento. Alegação de que a sentença é extra petita, por não ter sido postulada a devolução em dobro de valores.

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário. Sentença de parcial procedência. Decisão mantida. Seguro de proteção financeira. Inadmissibilidade, pois a cobrança está em desconformidade com o ordenamento. Alegação de que a sentença é extra petita, por não ter sido postulada a devolução em dobro de valores. Rejeição, à luz do disposto no item E dos pedidos da inicial. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065301
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011428-85.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
FABIANA MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011428-85.2019.8.26.0554 -Voto no 75258
2
Ap. 1011428-85.2019.8.26.0554 Santo André 1a VC VOTO 75258
Apte.: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
Apda.: Fabiana Maria da Silva (Justiça Gratuita).
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DE
EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. SEGURO DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
INADMISSIBILIDADE,
POIS
A
COBRANÇA
ESTÁ
EM
DESCONFORMIDADE
COM
O
ORDENAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA É EXTRA
PETITA, POR NÃO TER SIDO POSTULADA A DEVOLUÇÃO EM
DOBRO DE VALORES. REJEIÇÃO, À LUZ DO DISPOSTO NO ITEM
E DOS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra sentença a fls. 70/73, que julgou
parcialmente
procedente
demanda
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão
de cédula de crédito bancário, apenas para declarar abusiva a cobrança
de seguro prestamista e determinar a devolução em dobro dos valores
cobrados a esse título.
Em seu recurso, a ré alega que a sentença é extra
petita, visto que, na inicial, a autora não formulou pedido de
devolução em dobro de valores. Aduz que não houve qualquer
cobrança abusiva, batendo-se pela juridicidade da cobrança de seguro
de proteção financeira. Pede a parcial reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
A autora tem razão no concernente à cobrança de valor
referente a “seguro prestamista” (R$ 979,00, cf. fls. 16). Tal cobrança
não pode ser admitida. Releva notar que a contratação de seguro
concernente aos riscos da operação financeira e a imposição de
obrigação de pagamento ao mutuário é inteiramente descabida, visto
que o único beneficiário da cobertura será a própria instituição
financeira. É razoável, pois, que ela suporte esse custo. Aliás, se já é
cobrada uma tarifa que tem por finalidade, em última análise, a
verificação do risco do negócio, é inteiramente abusiva a cobrança de
seguro a esse título (art. 51, IV e § 1o, III da Lei 8.078/90).
Vale ainda enfatizar que a cobrança do seguro
prestamista e/ou de proteção financeira é inadmissível pela
configuração da venda casada. Nesse sentido, cabe mencionar a lição
do ilustre integrante desta Câmara, Desembargador Matheus Fontes,
em julgado no qual foram citados inúmeros precedentes desta Corte em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011428-85.2019.8.26.0554 -Voto no 75258
3
idêntico sentido, verbis: “No que reconheceu a nulidade da cláusula
para contratação do denominado seguro prestamista e/ou de proteção
financeira, pela configuração de “venda casada” (Lei 8.078/90, art.
39, inciso I, c.c. art. 51, inciso IV), a sentença foi proferida em
perfeita harmonia com firme entendimento deste tribunal no tema,
pois, sem embargo de referência à faculdade de contratação e
desistência, na prática atua como condição na obtenção de
empréstimo consignado, por integrar-lhe o contexto previamente
impresso pelo banco, e sem que possa ao menos optar por seguradora
de sua preferência, caso, efetivamente, quisesse contratá-lo (....)”
(Ap.
0000530-78.2013.8.26.0315,
de
Laranjal
Paulista,
j.
em
13.2.2014).
Além disso, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
em recurso repetitivo, que “Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Rec. Esp.
1.639.259/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 17.12.2018).
Daí resulta a conclusão de que a cobrança de valor
relativo ao prêmio do seguro de proteção financeira (R$ 979,00, cf.
fls. 16) não pode ser admitida.
De resto, revela-se descabida a alegação de que a
sentença é extra petita por ter determinado a devolução em dobro de
valores. Olvida-se a recorrente de que tal devolução foi postulada a
fls. 09 da inicial (cf. item 'E' dos pedidos).
Restrito o inconformismo a tais questões, fica, assim,
mantida a r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator